Tribunal: TJMT
Processo: 1002736-34.2023.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002736-34.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ ITO - CPF: 236.335.659-49 (APELADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais e restituição de valores pagos em contrato de financiamento com alienação fiduciária. A sentença reconheceu apenas a abusividade da cobrança de seguro prestamista, condenando o réu à restituição de R$ 6.300,00, devidamente corrigidos e acrescidos de juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inclusão do seguro prestamista no contrato de financiamento, sem opção real de escolha pelo consumidor, e a consequente caracterização da prática de venda casada vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 (REsp 1.639.259/SP), fixou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

5. No caso concreto, o seguro foi imposto como condição vinculada ao financiamento, sem que o consumidor tivesse liberdade para contratar com outra seguradora ou recusar o serviço, caracterizando a prática de venda casada, expressamente vedada pelo art. 39, I, do CDC.

6. O valor expressivo do seguro em relação ao financiamento reforça a abusividade da cláusula.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a nulidade de cláusulas semelhantes e determinado a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“A inclusão compulsória de seguro prestamista em contrato de financiamento configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a restituição dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018; TJMT, Apelação Cível nº 1010252-53.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (nº.10022736-34.2023.8.11.0018) ajuizada por
LUIZ ITO,
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos aduzidos na inicial a fim de reconhecer a abusividade da instituição de seguro no contrato objeto desta ação e condenar o Requerido a restituir, à parte autora, o valor de R$ 6.300,00, corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, CC) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, CC), ambos contados a partir do efetivo desembolso. Conforme determinado pela Lei n.º 14.905/2024, da taxa SELIC deverá ser deduzido o índice de correção monetária do IPCA/IBGE no período de atualização monetária em que os dois índices incidirem simultaneamente. Diante da sucumbência recíproca e não equivalente, condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2.º, do CPC, na proporção de 75% em desfavor do Autor e 25% para o Requerido, conforme art. 86, “caput”, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta, em síntese, que: (i) o contrato firmado entre as partes não padece de nenhum vício ou nulidade; (ii) não há abusividade na contratação do seguro prestamista, pois o autor assinou proposta de adesão específica, com pleno conhecimento das condições contratuais; (iii) a contratação do seguro é opcional, não configurando venda casada; (iv) o seguro tem função de proteção financeira, garantindo a quitação do saldo devedor em caso de sinistro.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, id.

299994859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

LUIZ ITO
ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer (nº.10022736-34.2023.8.11.0018) ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
alegando a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado em 30/06/2022, para aquisição de veículo automotor. Sustentou que foram aplicadas taxas de juros superiores às pactuadas, cobrança indevida de encargos moratórios, capitalização ilegal de juros, imposição de contratação de seguro prestamista sem possibilidade de negociação (configurando venda casada), além de tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação de bem que reputou ilegais.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo apenas a abusividade da instituição de seguro no contrato e condenando o réu a restituir ao autor o valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-IBGE e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, ambos contados a partir do efetivo desembolso, razão da irresignação da instituição financeira Apelante.

Pois bem. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da contratação do seguro prestamista no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), único ponto em que a sentença reconheceu a procedência do pedido autoral.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

O recurso não merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.639.259/SP (Tema 972), fixou a seguinte tese: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No caso em análise, embora a instituição financeira alegue que a contratação do seguro prestamista foi opcional, os elementos dos autos indicam o contrário. O seguro foi incluído diretamente no financiamento, elevando o valor das parcelas, sem que houvesse efetiva possibilidade de escolha por parte do consumidor.

A mera existência de documento intitulado "Proposta de Adesão" não é suficiente para afastar a caracterização da venda casada, especialmente quando se verifica que tal documento é apresentado juntamente com o contrato de financiamento, como parte de um pacote único de contratação.

Conforme se depreende dos autos, o seguro prestamista foi oferecido pela própria instituição financeira, vinculado a uma seguradora específica (Zurich Santander Brasil), sem que o consumidor tivesse efetiva oportunidade de contratar seguro similar com outra seguradora de sua escolha ou mesmo de recusar a contratação sem prejuízo à obtenção do financiamento.

A prática de vincular a concessão do crédito à aquisição de outros produtos ou serviços caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;"

Ademais, o valor do seguro R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) mostra-se expressivo em relação ao montante financiado, o que reforça a abusividade da contratação.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA/PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. 2. Uma vez configurada a venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução na forma simples dos valores cobrados indevidamente." (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 10102525320238110003, Relator NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 26/06/2024)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da contratação do seguro prestamista e determinar a restituição do valor pago.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025